Tribunal: TJDFT
Processo: 0700472-84.2020.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA DO FALECIDO. INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. DEPENDENTE HABILITADA NO IPREV PARA RECEBIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. LEVANTAMENTO DE PARTE DA QUANTIA POR HERDEIRO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento (Lei 6.858/80, art. 1o).

2. Comprovado que a viúva consta como única dependente do de cujus habilitada para fins de recebimento de pensão por morte perante o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV), somente a ela devem ser adjudicados os valores existentes na conta bancária do falecido, ainda que ele tenha deixado herdeiro necessário.

3. Apelação conhecida e não provida.